Tribunal: STF
Processo: HC 244827
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Gabriel Nunes dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 933.577/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos art. 33, caput, c/c art. 35 da Lei 11.343/06 (evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requistos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



   É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente. 



   A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



   Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 62/71):



    O impetrante alega falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, aduzindo que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. 



    Embora seja certo que algumas decisões se utilizam da gravidade abstrata, também é certo que as alegações de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-se à decisão atacada. 



    No caso dos autos a r. decisão fundamentou a necessidade da prisão, na gravidade concreta dos fatos, abrangendo diversidade de drogas e envolvimento de adolescente na conduta inclusive com simulacro de arma de fogo. 



    Observa-se que a gravidade concretada conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a prisão preventiva. 



    (...) 



    Este é o caso dos autos onde a decisão, ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada. 



    Segundo a defesa, não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, possuindo o paciente, condições pessoais favoráveis, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho certo e ocupação lícita como ajudante geral. Acrescenta-se ainda que a quantidade de drogas é irrisória. 



    Como visto, o paciente está sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema. 



    (...) 



    Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. 



    O laudo pericial, que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprova que as substâncias são entorpecentes. 



    Quanto à destinação, a quantidade (30,7 g [trinta gramas e sete decigramas] de cocaína e 15,1 g [quinze gramas e uma decigrama] de maconha, no total); a variedade; a forma de embalagem da droga apreendida; dinheiro em espécie (R$ 55,00 cinquenta e cinco reais, mais R$155,00 cento e cinquenta e cinco reais encontrados com o menor Pedro no momento da abordagem, bem como R$ 180,00 cento e oitenta reais na residência deste);celular; o fato de que o réu não teria condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, embora não sejam provas absolutas, indicam a destinação para terceiros. 



    (...) 



    Com base nestes dados, cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama, cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama e cada porção de maconha equivale a cerca de 0,6 grama. Portanto, a droga encontrada é suficiente para cerca de 122 porções individuais de cocaína e 25 porções de maconha. 



    Portanto, pela quantidade considerável de entorpecentes, inconteste que se destinava ao consumo de terceiros. 



    Desta forma, por ora, possível a capitulação da conduta como tráfico de drogas. 



    Existem também fortes indícios de autoria, conforme prova oral colhida no inquérito, como informações obtidas através de usuários abordados e de comentários de populares dando conta da prática de tráfico de entorpecentes realizada pelo paciente e o menor, assim como a apreensão das drogas em poder deles. 



    Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva. 



    No caso concreto, a quantidade (30,7 g [trinta gramas e sete decigramas] de cocaína e 15,1 g [quinze gramas e uma decigrama] de maconha, no total); a variedade; a forma de embalagem da droga apreendida; dinheiro em espécie (R$ 55,00 cinquenta e cinco reais, mais R$ 155,00 cento e cinquenta e cinco reais encontrados com o menor Pedro no momento da abordagem, bem como R$ 180,00 cento e oitenta reais na residência deste); celular; o fato de que o réu não teria condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, as denúncias da prática de tráfico no local; a associação para o tráfico, indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...) 



    O paciente demonstrou na prática do crime equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e periculosidade, visto que o delito envolve cocaína e maconha, drogas com maior condão de vício, o que afeta com mais intensidade o bem jurídico, além de simulacro de arma de fogo. 



    (...) 



    Assim, mostra-se necessária a segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a reprovabilidade e periculosidade de sua conduta. 



    Desta forma, é entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    Embora o paciente tenha afirmado que exerce a profissão de ajudante geral, não indicou onde a exerce, nem tampouco trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de atividade lícita. 



    Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o acusado não exerce qualquer atividade lícita. 



    Não exercendo o réu, atividade lícita, tudo indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna necessária sua custódia para garantia da ordem pública. 



    (...) 



    No tocante à presunção de inocência, em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque o próprio artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 



    Desta forma, fica clara a compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão processual, prevista no inciso LXI. 



    (...) 



    Quanto à primariedade, desde que presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou afasta a prisão preventiva. 



    (...) 



    O paciente responde pela prática de crime de associação criminosa, fato que acarreta insegurança social, visto a existência de pessoas voltadas para o desrespeito à lei penal, acarretando abalo na ordem pública e tornando a prisão cautelar necessária para a sua garantia, numa análise inicial. 



    Portanto, verifica-se que é cabível a prisão preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa. 



    Afirma-se que há falta de provas suficientes da traficância, havendo dúvidas se a droga apreendida se destinava ao consumo ou a venda, posto que, os policiais teriam aduzido não terem visualizado qualquer ato de comercialização por parte do paciente. Alega-se ainda, que a quantidade de entorpecentes é compatível com a condição de usuário, já que as demais drogas não foram encontradas com o paciente e sim com o menor dentro de sua residência. 



    Ao revés do alegado pela defesa, ao longo dos autos nota-se a presença de fortes indícios de autoria e materialidade. 



    Antes mesmo de ter sido efetuada abordagem, como mencionado os próprios usuários anteriormente abordados, bem como populares, informaram aos policiais, a conduta exercida pelo paciente. 



    Após, foram encontrados com o paciente, dinheiro em espécie e drogas. 



    Frise-se que embora a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente não seja expressiva, deve ser levado em consideração o possível envolvimento do adolescente na prática delitiva, uma vez que com este foram apreendidas outras porções de drogas semelhantes às encontradas com o paciente, além de dinheiro em espécie, um celular e um simulacro de arma de fogo, tudo demonstrando a existência de traficância e associação. 



    Desproporcional ao paciente, eis que na hipótese de condenação, a pena privativa de liberdade poderá ser dosada em montante substancialmente inferior ao mínimo legal, concedendo-se regime inicial aberto e ou até mesmo substituição por penas restritivas de direitos. 



    No tocante à eventual fixação de regime inicial diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que revelariam alegada desproporção da prisão cautelar, destaca-se que tal alegação do impetrante se mostra verdadeiro exercício de futurologia, incabível neste momento, por tratar-se de matéria de mérito, estranha ao habeas corpus.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente